Tribunal: TJDFT
Processo: 0725096-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0725096-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: PANIFICADORA E CONFEITARIA PANITELLI 630DF LTDA DESPACHO Verifica-se que a parte agravante interpôs três recursos de agravo de instrumento, de conteúdo idêntico, todos dirigidos contra a mesma decisão interlocutória, nos autos dos processos de no 0725099-85.2025.8.07.0000, 0725092-93.2025.8.07.0000 e 0725096-33.2025.8.07.0000. A interposição de múltiplos recursos com o mesmo objeto, pela mesma parte e contra a mesma decisão, afronta o princípio da unirrecorribilidade e configura hipótese de preclusão consumativa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: (...) 4. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.017.696/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/6/2022, DJe de 8/6/2022.) (...) 3. A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões 4. Agravo interno a que se nega provimento. (...) (AgInt no AREsp n. 1.907.085/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 28/4/2022.) Todavia, com o intuito de resguardar o contraditório e evitar decisão-surpresa, nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias acerca da possível inadmissibilidade dos dois recursos subsequentes, por duplicidade recursal. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem conclusos para apreciação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 2 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital